Tribunal: TJPA
Processo: 0045055-29.2015.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2021-09-29

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL â HOMICÃDIO - RECURSO MINISTERIAL â SENTENÃA ABSOLUTÃRIA EM RELAÃÃO A UM RÃU â DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÃRIA A PROVA DOS AUTOS â PROCEDÃNCIA - A ABSOLVIÃÃO DO RÃU PELOS JURADOS, COM BASE NO ART. 483, III, DO CPP, AINDA QUE POR CLEMÃNCIA, NÃO CONSTITUI DECISÃO ABSOLUTA E IRREVOGÃVEL, PODENDO O TRIBUNAL CASSAR TAL DECISÃO QUANDO FICAR DEMONSTRADA A TOTAL DISSOCIAÃÃO DA CONCLUSÃO DOS JURADOS COM AS PROVAS APRESENTADAS, COMO NO CASO DOS AUTOS. PRECEDENTE DO STJ â RECURSO DA DEFESA EM RELAÃÃO AO CORREÃ â DOSIMETRIA DA PENA â POSSIBILIDADE DE REFORMA PARCIAL â REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE â CONDENAÃÃO DEFINITIVA EM 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO â APELO MINISTERIAL PROVIDO E RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO â UNÃNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
TJE/PA-TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: SANTARÉM/PA
PROCESSO Nº 0045055-29.2015.8.14.0051
APELAÇÃO PENAL (03 VOLUMES E 01 APENSO)
APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
PROMOTOR DE JUSTIÇA: RENATO BELINI
APELANTE: ANTÔNIO JOSÉ CAMPOS CÂNCIO
APELADO: VALDEMAR VIRGÍNIO CÂNCIO FILHO
ADVOGADOS: IGOR CÉLIO DE MELO DOLZANIS - OAB/PA Nº 19.567 E OUTROS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO - RECURSO MINISTERIAL - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA EM RELAÇÃO A UM RÉU - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS - PROCEDÊNCIA - A ABSOLVIÇÃO DO RÉU PELOS JURADOS, COM BASE NO ART. 483, III, DO CPP, AINDA QUE POR CLEMÊNCIA, NÃO CONSTITUI DECISÃO ABSOLUTA E IRREVOGÁVEL, PODENDO O TRIBUNAL CASSAR TAL DECISÃO QUANDO FICAR DEMONSTRADA A TOTAL DISSOCIAÇÃO DA CONCLUSÃO DOS JURADOS COM AS PROVAS APRESENTADAS, COMO NO CASO DOS AUTOS. PRECEDENTE DO STJ - RECURSO DA DEFESA EM RELAÇÃO AO CORREÚ - DOSIMETRIA DA PENA - POSSIBILIDADE DE REFORMA PARCIAL - REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE - CONDENAÇÃO DEFINITIVA EM 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO - APELO MINISTERIAL PROVIDO E RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO - UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Turma de Direito Penal, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade, em dar provimento ao apelo ministerial e parcial provimento ao da defesa do corréu, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 20 dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 20 de setembro de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
TJE/PA-TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: SANTARÉM/PA
PROCESSO Nº 0045055-29.2015.8.14.0051
APELAÇÃO PENAL (03 VOLUMES E 01 APENSO)
APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
PROMOTOR DE JUSTIÇA: RENATO BELINI
APELANTE: ANTÔNIO JOSÉ CAMPOS CÂNCIO
APELADO: VALDEMAR VIRGÍNIO CÂNCIO FILHO
ADVOGADOS: IGOR CÉLIO DE MELO DOLZANIS - OAB/PA Nº 19.567 E OUTROS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, por meio do i. Promotor de Justiça, Renato Belini, interpôs o presente recurso de Apelação Penal em face da sentença do MM. Juiz-Presidente da 3ª Vara Criminal Privativa do Tribunal do Júri da Comarca de Santarém/PA que, atento à decisão do Conselho de Sentença, absolveu o réu VALDEMAR VIRGÍNIO CÂNCIO FILHO, vulgo ¿BRANCO¿, qualificado nos autos, do crime previsto no art. 121, §2º, I e IV do Código Penal contra José Cleuton Nascimento da Costa, conforme se extrai das fls. 359-363/Vol. II (sentença e ata do julgamento).

Constam dos fatos descritos na denúncia e relatados às fls. 263/v-Vol. II:

¿(...) Narra à denúncia de fls. 02/04, em síntese, que na madrugada do dia 26/07/2015, os denunciados, agindo dolosamente, em união de desígnios e comunhão de esforços, ceifaram a vida da vítima JOSÉ CLEUTON NASCIMENTO DA COSTA com golpes de faca, causando-lhe as lesões descritas no laudo necroscópico. (§) Segundo foi apurado, a vítima estava em uma festa na Comunidade de Santa Rosa acompanhada de seus amigos Antônio, vulgo IUCA, Wagner e Adelson, vulgo NEGO, quando ao se dirigir para comprar bebida foi afrontada pelo denunciado EMANUEL, que lhe fez sinais obscenos e de deboche, incitando confusão. Na ocasião Emanuel estava acompanhado de seu irmão Roberto e seus Tios Antônio José e Valdemar, os ora denunciados. (§) Ato continuo, a vítima chamou seus amigos para retirarem-se do local, temendo o início de uma briga. Ao se dirigirem ao ponto onde estavam estacionadas as motocicletas, a vítima e seus companheiros passaram pelos denunciados, sendo que estes jogaram cerveja na vítima. (§) Tal fato deu início a uma confusão generalizada, sendo que Emanuel Câncio Sousa (vulgo Mauro), Antônio José Campos Câncio (vulgo Zé Risca Faca) e Valdemar Virginio Câncio Filho (vulgo Branco) passaram a agredir a vítima que, sem defesa e em completa desvantagem, fora golpeada em diversas regiões de toda a sua extensão corporal, tais como cabeça, peito e braço, e que diante dos ferimentos não resistiu e faleceu ainda no local. (§) Laudo necroscópico na vítima - fl. 15 do IPL. (...)¿
. Sic.

Inconformado, o
dominus litis,
alega em suas razões recursais decisão manifestamente contrária à prova dos autos e pede provimento do apelo, para que o réu absolvido seja submetido a novo julgamento pelo júri. (fls. 372-379/Vol. II).

O acusado, ANTÔNIO JOSÉ CAMPOS CÂNCIO, de alcunha ¿ZÉ RISCA FACA¿, qualificado nos autos, interpôs recurso de Apelação Penal também em face da sentença do MM. Juiz-Presidente da 3ª Vara Criminal Privativa do Tribunal do Júri da Comarca de Santarém/PA que, atento à decisão do Conselho de Sentença, condenou-lhe à pena de 09 (nove) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela imputação do art. 121,
caput
do Código Penal. (fls. 359-363/Vol. II - sentença e ata do julgamento).

O apelante rechaça exclusivamente a dosimetria da pena, pedindo a reforma da valoração desfavorável das circunstâncias judiciais para que a pena-base seja fixada no mínimo legal e acolhida a confissão do acusado, requerendo, por fim, o provimento do apelo. (fls. 381-390/Vol. II).

Contrarrazões ao recurso ministerial, às fls. 391-395/Vol. II, pugnam pela improcedência do apelo.

Contrarrazões às fls. 396-400/Vol. II em face do recurso do réu ANTÔNIO JOSÉ, pedem a manutenção da sentença condenatória.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do apelo ministerial e pelo parcial provimento do recurso do réu ANTÔNIO JOSÉ, a fim de serem reavaliadas as circunstâncias judiciais (fls. 413-419/Vol. III).

É o Relatório. À d. Revisão.

Belém/PA, 13 de agosto de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos de Apelação Criminal, um interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ em desfavor do réu absolvido VALDEMAR VIRGÍNIO CÂNCIO FILHO, vulgo ¿BRANCO¿ e o outro protocolado pelo acusado ANTÔNIO JOSÉ CAMPOS CÂNCIO, de alcunha ¿ZÉ RISCA FACA¿, ambos desafiando a sentença do MM. Juiz-Presidente da 3ª Vara Criminal Privativa do Tribunal do Júri da Comarca de Santarém/PA, que a proferiu, segundo a decisão do Conselho de Sentença, conforme se extrai das fls. 359-363/Vol. II (sentença e ata do julgamento).

Em virtude de os apelos desafiarem a mesma sentença
a quo,
procede-se a análise conjuntamente.

EM ANÁLISE

Dos Fatos
:

¿(...) Narra à denúncia de fls. 02/04, em síntese, que na madrugada do dia 26/07/2015, os denunciados, agindo dolosamente, em união de desígnios e comunhão de esforços, ceifaram a vida da vítima JOSÉ CLEUTON NASCIMENTO DA COSTA com golpes de faca, causando-lhe as lesões descritas no laudo necroscópico. (§) Segundo foi apurado, a vítima estava em uma festa na Comunidade de Santa Rosa acompanhada de seus amigos Antônio, vulgo IUCA, Wagner e Adelson, vulgo NEGO, quando ao se dirigir para comprar bebida foi afrontada pelo denunciado EMANUEL, que lhe fez sinais obscenos e de deboche, incitando confusão. Na ocasião Emanuel estava acompanhado de seu irmão Roberto e seus Tios Antônio José e Valdemar, os ora denunciados. (§) Ato continuo, a vítima chamou seus amigos para retirarem-se do local, temendo o início de uma briga. Ao se dirigirem ao ponto onde estavam estacionadas as motocicletas, a vítima e seus companheiros passaram pelos denunciados, sendo que estes jogaram cerveja na vítima. (§) Tal fato deu início a uma confusão generalizada, sendo que Emanuel Câncio Sousa (vulgo Mauro), Antônio José Campos Câncio (vulgo Zé Risca Faca) e Valdemar Virginio Câncio Filho (vulgo Branco) passaram a agredir a vítima que, sem defesa e em completa desvantagem, fora golpeada em diversas regiões de toda a sua extensão corporal, tais como cabeça, peito e braço, e que diante dos ferimentos não resistiu e faleceu ainda no local. (§) Laudo necroscópico na vítima - fl. 15 do IPL. (...)¿
. Sic.

Das Oitivas nos autos:

Na Polícia:

WAGNER TEIXEIRA DOS SANTOS - Testemunha - fl. 20/IPL:
¿
... que o declarante juntamente com seus colegas CLEUTON, IUCA e ADELSON se deslocaram até a comunidade de Santa Rosa, neste município, com o intuito de participarem de um festival
...
que CLEUTON foi até ao bar comprar um balde de cervejas e ao retornar para junto do declarante e seus colegas, os convidou para irem embora, visto a cerveja estava muito cara e um indivíduo estava ¿jogando beijo¿ para o mesmo (Cleuton); que logo após consumirem a bebida, saíram
...
ao passarem por três indivíduos, sendo dois irmãos, vindo a tomar conhecimento depois, tratar-se dos indivíduos conhecidos por ¿RISCA FACA¿ e ¿BRANCO¿ residentes na comunidade de Secretária, que jogaram cerveja em CLEUTON, ato contínuo virou uma briga generalizada
; que o declarante e seus colegas tentaram tirar CLEUTON da confusão, porém não conseguiram...
que, em dado momento parou a confusão
, os agressores saíram caminhando normalmente, enquanto CLEUTON estava caído ao solo todo ensanguentado, apresentando golpes na região do peito, braço e cabeça, vindo minutos depois evoluir a óbito; que informa o declarante que os indivíduos que começaram a confusão e assassinaram CLEUTON, tratam-se de dois irmãos... soube chamar-se ¿ZÉ¿ ¿BRANCO¿
e ¿MAURO¿
...¿.
Grifo.

As declarações da testemunha WAGNER SANTOS perante a autoridade policial encontram eco nos registros do Laudo Necroscópico da vítima JOSÉ CLEUTON às fls. 15/v-IPL apenso, em relação à localização das facadas que levaram o seu colega a óbito, bem como detalhou as circunstâncias pelas quais ocorreram os fatos.

Em Juízo:

SILVAN DOS SANTOS DUARTE - Testemunha de Acusação - fl. 184/Mídia: ¿
...
que o depoente viu que quem participou da briga foi o JOSÉ e o ¿BRANCO¿, isso o depoente diz porque ele viu na sua frente
... que JOSÉ esfaqueou a vítima foi o comentário geral
...
(em audiência o depoente reconheceu os acusados JOSÉ; ¿BRANCO¿ e o sobrinho deles, MAURO como sendo as pessoas da briga)
... que o depoente viu o JOSÉ brigando com a vítima logo no início...¿.
Sublinhado.

Em Plenário do Júri:

ADELSON MENDONÇA MOURA - Testemunha de Acusação - fl. 356/Mídia: ¿
... que esteve na festa ...
que viu os acusados puxarem a faca para a vítima
... que os acusados estavam em companhia de outras pessoas
...
¿ Grifo.

LEONARDO DE SOUSA BARROS - Testemunha de Acusação - fl. 356/Mídia:
¿
... que estava na festa e que é amigo da vítima
... que o depoente viu os acusados lá...
que quem provocou a vítima foi o MAURO, o sobrinho dos acusados... que o depoente não sabe se os acusados viram o MAURO provocando a vítima, mas que estavam em companhia do sobrinho... que diante da provocação, a vítima decidiu ir embora... que a vítima não estava armada
...
que então a vítima e outros colegas foram interceptados pelos acusados, mas o depoente, que estava na parte de cima, quando viu já foi a confusão lá embaixo
...
que quando o depoente corréu, viu o CLEUTON jogado no chão e os acusados em cima agredindo ele... que o depoente viu os dois acusados em cima da vítima... que eram os dois o ¿RISCA FACA¿ e o ¿BRANCO¿
...¿.
Destaque.

Como se depreende das declarações, o sobrinho dos acusados provocou a vítima que, sem interesse em confusão, tentou sair da festa com os colegas, mas os réus, incitados com a contenda do sobrinho, deram início à desdita.

As testemunhas de defesa ELZA NASCIMENTO LIMA e EVALDO NASCIMENTO DE LIMA, não estiveram na festa e nem presenciaram o crime. Observei que o representante ministerial perguntou à testemunha ELZA LIMA se ela sabia que foi decretada a prisão dos irmãos, os acusados: ANTÔNIO JOSÉ CAMPOS CÂNCIO, de alcunha ¿ZÉ RISCA FACA¿ e VALDEMAR VIRGÍNIO CÂNCIO FILHO, vulgo ¿BRANCO¿ no curso do processo porque estavam intimidando as testemunhas, e ela não sabia disso.

O acusado VALDEMAR FILHO, o ¿BRANCO¿ foi visto pelas testemunhas, juntamente com o seu irmão, o corréu, em cima da vítima, agredindo-a e depois que se afastaram e saíram caminhando do local, o jovem agricultor ficou no chão ensanguentado, com facadas pelo corpo que o levaram a óbito, demonstrando que os acusados agiram em coautoria.

Não há lastro mínimo nos autos que justifique uma absolvição por clemência, especialmente considerando as circunstâncias nas quais ocorreu o homicídio.

Em sessão do júri, as teses da defesa em relação ao apelado VALDEMAR FILHO, foi de negativa de autoria; desclassificação para o crime de lesão corporal seguida de morte; desqualificação para o crime de homicídio privilegiado por ter agido sob o domínio de violenta emoção logo em seguida à injusta provocação da vítima; desqualificação para o crime de homicídio simples e absolvição por clemência. (fl. 362/Vol. II).

Com isso, nos quesitos formulados para o referido apelado VALDEMAR, percebe-se que os jurados não entenderam bem o que responderam, senão vejamos:

Verificando as disposições do art. 483 do CPP, pela ordem dos quesitos, o Conselho de Sentença reconheceu a materialidade do delito feita no quesito 1; no quesito 2, os jurados reconheceram a autoria ou participação do recorrido na prática do crime, fulminando a tese de negativa de autoria; porém, a absolvição genérica do quesito 3 foi reconhecida na ocasião e,
ainda que por clemência, nada se observou na sessão plenária o que justifique um sentimento de dó pelo recorrido, afastando a hipótese de clemência, estando a decisão dissociada das provas dos autos
. (fls. 356/Vol. II).

No mesmo sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO. UNIRRECORRIBILIDADE. TRIBUNAL DO JÚRI. CLEMÊNCIA. ANULAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. PRECEDENTE DA TERCEIRA SEÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Interpostos dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão, não se conhece daquele apresentado em segundo lugar, por força dos princípios da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa. 2
. A absolvição do réu pelos jurados, com base no art. 483, III, do CPP, ainda que por clemência, não constitui decisão absoluta e irrevogável, podendo o Tribunal cassar tal decisão quando ficar demonstrada a total dissociação da conclusão dos jurados com as provas apresentadas em plenário
(HC 313.251/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 27/03/2018). 3. Agravo regimental de fls. 1.001/1.009 improvido e agravo de fls. 1.010/1.018 não conhecido. Grifo. (STJ - AgRg no REsp 1834604/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 10/02/2020).

Assim, pelas razões acima expendidas, dou provimento ao apelo ministerial para cassar a decisão
a quo
, a fim de que o apelado VALDEMAR VIRGÍNIO CÂNCIO FILHO, vulgo ¿BRANCO¿, seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

DA DOSIMETRIA DA PENA do réu ANTÔNIO JOSÉ CAMPOS CÂNCIO, de alcunha ¿ZÉ RISCA FACA¿. Neste ponto, assiste razão em parte a defesa.

O apelante recorreu exclusivamente impugnando a dosimetria da pena que assim foi fixada na sentença recorrida:

¿(...) Assim, o Júri reconheceu a responsabilidade criminal do réu ANTÔNIO JOSÉ CAMPOS CÂNCIO por homicídio simples, crime tipificado no art. 121, caput, do Código Penal Brasileiro (...). (§) Considerando o que determina os artigos 492, I do CPP, passo a analisar os critérios de fixação da reprimenda penal, passando à dosimentria da pena em relação ao réu ANTÔNIO JOSÉ CAMPOS CÂNCIO: (§)
Culpabilidade
- Tenho como extremado o grau de reprovabilidade da conduta do réu, agiu com dolo intenso. (§)
Antecedentes criminais
- Réu tecnicamente primário, não responde a outra ação penal neste Juízo. (§)
Conduta social e personalidade do agente -
Não valoradas, não há informações que possibilitem correta avaliação de tais circunstâncias. (§)
Motivos -
De acordo com as provas dos autos, entendo desfavorável a motivação do crime. (§)
Circunstâncias do crime -
Entendo as circunstâncias em que o crime foi perpetrado desfavoráveis, valoro negativamente. (§)
Consequências -
Graves, entretanto, não extrapolam o quanto previsto para o tipo penal. (§)
Comportamento da vítima
- De acordo com o que restou apurado nos autos, entendo que a vítima em nada contribuiu para a prática do delito. (§) Como se vê da análise acima, as circunstâncias judiciais são desfavoráveis. Assim, entendo por justo e razoável aplicar a pena-base afastada do patamar mínimo, razão pela qual fixo a
pena base em 9 (nove) anos de reclusão.
(§) Seguindo a regra do art. 68 do CP, para a correta dosimetria da pena impõe-se considerar a as circunstâncias agravantes e atenuantes; por último, as causas de aumento e de diminuição. (§) Ausentes agravantes. (§) Deixo de reconhecer a atenuante da confissã
o espontânea, entendo que a vers¿o apresentada pelo réu n
ão encontra suporte nas demais provas dos autos, foi uma tentativa de justificar sua conduta sob o manto da excludente da legítima defesa (confissão qualificada). (§) Ausentes causas de aumento ou de diminuição,
torno a pena concreta em 9 (nove) anos de reclusão.
(§) -
Do regime inicial.
(§) A teor do que dispõe o art. 33, § 2
o
do CP e art. 387, §2º, do CPP, a pena deve ser cumprida em
regime inicialmente fechado
, devendo seguir, para concessão de benefícios e progressões, os critérios previstos para os crimes comuns. (...)¿
. Sic - fls. 359-360/Vol. II.

A pena
in abstrato
cominada ao crime de homicídio simples é reclusão de 06 (seis) a 20 (vinte) anos.

Na primeira fase foram valoradas desfavoráveis as vetoriais culpabilidade, motivos e circunstâncias do crime, em razão das quais a pena-base foi fixada em 09 (nove) anos de reclusão.

A culpabilidade, embora se demonstre desfavorável, não vejo uma fundamentação concreta na sentença em relação aos fatos dos autos; porém há, a reprovabilidade da conduta do réu extrapola o normal da espécie porque não foi uma ou duas, mas exageradamente 06 (seis) facadas cravadas no corpo da vítima (Laudo Necroscópico de fls. 15/v do IPL apenso), quando ela já não tinha mais reação. Foi um exagero.

Os motivos do crime, vejo que o julgador desconhece quais sejam eles, meramente dizendo que está de acordo com as provas dos autos, mas que provas são essas? Prudente é afastar os motivos para não se tornar uma majoração injusta.

Não há fundamentação na sentença quanto às circunstâncias do crime, pois o julgador se limitou em dizer: ¿
Circunstâncias do crime
-
Entendo as circunstâncias em que o crime foi perpetrado desfavoráveis, valoro negativamente.¿
. No entanto, mais uma vez se reconhece que as circunstâncias se demonstram realmente desfavoráveis, afinal não há justificativa para o apelante ir à uma festa armado com uma faca, premeditando que qualquer desavença, utilizaria o instrumento e, além disso, a vítima estava se retirando do local quando foi interceptada pelos acusados que haviam iniciado a provocação anteriormente.

Diante dos vetores culpabilidade e circunstâncias do crime valoradas desfavoráveis, eleva-se a sanção em 1/3 (um terço), fixando a pena-base em 08 (oito) anos de reclusão.

Na segunda fase, a confissão qualificada não foi reconhecida pelo julgador porque não serviu para o seu convencimento. Sabe-se que a confissão só atenua a pena se for utilizada para a formação do convencimento do julgador, inteligência do enunciado da Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça.

Não há agravantes e nem causas de diminuição e aumento da pena, tornando-se
a pena concreta e definitiva em 08 (oito) anos de reclusão
. O regime inicial de cumprimento da pena será o
semiaberto
.

Pelo exposto, conheço dos recursos e, acompanhando o
Parquet
:

# dou provimento ao apelo do MINISTÉRIO PÚBLICO, a fim de submeter o apelado VALDEMAR VIRGÍNIO CÂNCIO FILHO, vulgo ¿BRANCO¿, a novo julgamento pelo Tribunal do Júri e,

# dou parcial provimento ao recurso do corréu ANTÔNIO JOSÉ CAMPOS CÂNCIO, de alcunha ¿ZÉ RISCA FACA¿, reformando, em parte, a dosimetria da pena, para fixar a condenação definitiva em 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, nos termos acima expendidos e, de ofício, declaro inócua a menção, no ato judicial recorrido, à expressão ¿
anote-se o nome do condenado no rol dos culpados
¿ (fl. 360), contida no antigo art. 393, II do CPP, haja vista sua revogação por meio da Lei nº 12.403/2011.

É o Voto.

Sessão Ordinária de, 20 de setembro de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

ApAntonioCancio121